Tribunal: TJDFT
Processo: 0022113-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RECORRENTES. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA IDOSA. ARTIGO 102 DO ESTATUTO DO IDOSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DOSIMETRIA. SEGUNDA APELANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO. PREVISÃO LEGAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO QUANTUM DO PREJUÍZO. EXCLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O crime de apropriação indébita contra idoso consiste no agente apropriar-se de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade.
2. Devidamente demonstrado nos autos que os recorrentes, previamente ajustados, se apropriaram dos aluguéis percebidos por idosa, além de simularem negócio jurídico de compra e venda com o imóvel da vítima, não há que se falar em absolvição quanto ao crime previsto no artigo 102 do Estatuto do Idoso.
3. A fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados à vítima pelo delito demanda pedido nesse sentido, seja do Ministério Público, do assistente de acusação ou da vítima, aliado à instrução específica e comprovação do prejuízo, o que não se verifica nos autos.
4. Se a ré foi condenada a uma pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão e, devidamente preenchidos os requisitos dispostos no artigo 44 do Código Penal, cabível a sua substituição por uma restritiva de direitos.
5. Apelações conhecidas e parcialmente providas.